Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717433-92.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO APELADO: JACKSON SOUSA DE ARAUJO EMBARGADO: DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Intimem-se Jackson Sousa de Araújo e Dantas Soluções e Serviços Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator